Tribunal: TJSP
Processo: 0007771-98.2012.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0007771-
98.2012.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado OSMAR PEZUTI .
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível – no 0007771-98.2012.8.26.0619 – Taquaritinga – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
* INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS – EXECUÇÃO
INDIVIDUAL – Julgamento da impugnação ao cumprimento
da sentença – Ocorrência do trânsito em julgado –
Impossibilidade de rediscussão – Cabimento da extinção da
execução, nos moldes do inciso II, do artigo 924 do Novo
Código de Processo Civil – Recurso improvido *
Trata-se de execução fundada
em
título
executivo
judicial,
julgada
extinta pela r. sentença de fls. 259, com
fulcro no inciso II, do artigo 924 do Novo
Código de Processo Civil, cujo relatório
se adota.
Apela a instituição financeira,
objetivando reformar o julgado, alegando
que a extinção do processo ocorreu de
forma equivocada, eis que o montante
exequendo é excessivo.
O recurso foi regularmente
processado.
É o Relatório.
O
recurso
não
comporta
provimento.
Conforme se depreende dos
autos, regularmente intimada para o pagamento do débito, a instituição
financeira efetuou o depósito do montante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível – no 0007771-98.2012.8.26.0619 – Taquaritinga – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
exequendo para os fins de garantia do
juízo e ofereceu a competente impugnação
ao cumprimento da sentença, julgada improcedente pela r. decisão de fls.
171/178.
A despeito de o Banco informar
que houve a interposição do recurso de
agravo de instrumento (fls. 188/201) em
face
da
referida
decisão,
o
aludido
recurso não foi localizado no sistema
deste
Egrégio
Tribunal,
tal
como
certificado às fls. 311.
Dessa
forma,
o
montante
exequendo
tornou-se
incontroverso,
motivo pelo qual agiu com inteiro acerto o
Magistrado ao extinguir o processo, com
fulcro no inciso II, do artigo 924 do Novo
Código de Processo Civil.
Como se sabe, a coisa julgada
torna imutável e indiscutível a sentença,
nos precisos moldes do artigo 502 do
supracitado diploma legal.
A Constituição Federal eleva a
coisa julgada à condição de garantia
fundamental, ao dispor no inciso XXXVI, do
artigo 5o que “a lei não prejudicará o direito
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.
Acerca
da
matéria,
Liebman
teceu os seguintes comentários:
“A coisa julgada formal e a coisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível – no 0007771-98.2012.8.26.0619 – Taquaritinga – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
julgada material são degraus do mesmo fenômeno.
Proferida a sentença e preclusos os prazos para
recursos, a sentença se torna imutável (primeiro
degrau - coisa julgada formal); e, em consequência, se
tornam imutáveis os seus efeitos (segundo degrau -
coisa julgada material)”.
1 (grifamos)
PELO
EXPOSTO ,
nega-se
provimento ao recurso.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
Carlos Alberto Lopes
Des. Relator
1 LIEBMAN. Sentença
e Coisa Julgada , in Revista da Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo, vol. XL, págs. 107 e segs.